Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-29.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013642-29.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUDEMARA DOS SANTOS VELHO ROCHA (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLEUDEMARA DOS SANTOS VELHO ROCHA - CPF: 922.839.931-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1013642-29.2022.8.11.0015

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente

:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido

:

CLEUDEMARA DOS SANTOS VELHO ROCHA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o ente estadual reclamado reformar a decisão monocrática lançada no id. 192241191, que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral

“para CONDENAR a parte Ré no pagamento de ADICIONAL de INSALUBRIDADE em grau máximo de 40% sobre o salário base da parte Requerente, bem como verba indenizatória mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), no período de 01/05/2020 à 30/04/2022, devendo as verbas serem acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, cujo valor deverá ser apresentado pela parte Exequente em sede de cumprimento de sentença uma vez que se tratam de meros cálculos aritméticos.”

Em argumento recursal, o recorrente aduz que a Lei Complementar estadual no 667/2020 perdeu os seus efeitos em 01/01/2021, motivo pelo qual requereu que seja determinado o pagamento da verba indenizatória extraordinária de combate à Covid-19 somente de 01/05/2020 a 01/01/2021, e não até 30/04/2022.

Sustenta ainda que deve ser excluída a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em vista que a legislação estadual, ao dispor sobre o adicional de insalubridade, deixou clara a necessidade de regulamentação, particularidade que exorna a impossibilidade de produzir efeitos jurídicos anteriores a essa mesma regulamentação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Devidamente intimada, a autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, a reclamante,
após aprovação no processo de seleção simplificado no 001/SES/2020, firmou com o Estado de Mato Grosso contrato temporário de excepcional interesse público, para atender a situação de urgência/emergência decorrente da pandemia do COVID-19.

Alega que iniciou a prestação de serviços em favor do ente reclamado no dia 01/05/2020, na função de enfermeira, laborando exclusivamente no posto de serviço Hospital Regional de Sinop/MT, no setor da “UTI COVID”; sustentando, ainda, que o contrato por prazo determinado fora prorrogado sucessivas vezes, tendo sido encerrado no dia 30/04/2022, por iniciativa da parte ré, sem comunicação prévia.

Desse modo, na tentativa de ver seu direito respeitado, requereu o pagamento do adicional noturno em 25% em relação à hora normal de trabalho; horas extraordinárias de todo o contrato, assim consideradas as excedentes da 12a hora diária ou 40a hora semanal, com adicional de 50% e divisor 160; adicional de insalubridade de toda a contratualidade, em grau máximo ou em grau a ser auferido em razão da prova técnica realizado no ambiente de trabalho; verba indenizatória extraordinária de combate à Covid-19, acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

As duas últimas verbas pleiteadas foram concedidas pelo Juízo sentenciante, sendo também objeto do presente recurso.

Pois bem, a Lei Complementar no 667/2020 dispõe sobre a
Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19
e
a indenização excepcional dos profissionais de saúde
contratados temporariamente em regime de plantão, quando afastados do serviço em razão de contaminação com o coronavírus (covid-19), lotados na Secretaria de Estado de Saúde, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e dá outras providências. Vejamos:

Art. 1o Fica instituída a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19,
a ser paga aos servidores efetivos
,
comissionados e contratados temporariamente
,
lotados nas unidades hospitalares,
ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
, que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao contágio pelo coronavírus (covid-19).

§ 1o O valor da indenização de que trata o caput
será pago mensalmente, pelo restante do prazo que perdurar o estado de calamidade pública
declarado pelo Decreto no 424, de 25 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto no 523 , de 16 de junho de 2020, conforme disposto no Anexo Único desta Lei Complementar.

Assim, o
caput
do art. 1o
fixa como

devida a verba indenizatória
pelo serviço exercido em unidades hospitalares ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde, potencialmente, expostos a contágio.

Ocorre que o ponto controvertido suscitado pelo recorrente diz respeito ao período que a referida lei complementar surtiu efeitos.

Desse modo, ao determinar o pagamento da verba indenizatória de combate à Covid-19, do período de 01/05/2020 a 30/04/2022,
a sentença recorrida de fato ultrapassou o período de vigência legalmente previsto, merecendo reforma nesse ponto.

Isso porque, os art. 1o, parágrafo 3o, e art. 2o, parágrafo 4o, ambos da LC no 667/2020, acrescentados pela LC no 678/2020, indicaram o seguinte:

§ 3o Fica
prorrogado pelo período de 03 (três) meses
o pagamento da indenização prevista no caput deste artigo, a ser paga mensalmente,
contados a partir do término do período de calamidade pública
, declarado pelo Decreto no 424, de 25 de março de 2020 e
prorrogado pelo Decreto no 523 , de 16 de junho de 2020
, conforme disposto no Anexo Único desta Lei Complementar.

§ 4o O direito de que trata o caput deste artigo será
reconhecido pelo período de 03 (três) meses, contados a partir do término do período de calamidade pública
, declarado pelo Decreto no 424 , de 25 de março de 2020, e
prorrogado pelo Decreto no 523 , de 16 de junho de 2020.
(grifei)

Por sua vez, acerca do referido término do período de calamidade pública, até quando a verba indenizatória extraordinária poderia ser paga, o Decreto no 523/2020 dispôs que:

Art. 1o Ficam
prorrogados até o dia 30 de setembro de 2020
os efeitos do
Decreto no 424, de 25 de março de 2020
,
que declara estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual
, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), podendo ser antecipados ou novamente prorrogados em caso de necessidade devidamente justificada.
(grifei)

Sendo assim, é certo que tal indenização possui prazo final, ou seja, até quando poderia ser paga, conforme os dispositivos legais acima citados, qual seja,
três meses contados a partir do término do período de calamidade pública, que se deu em 30 de setembro de 2020.

Logo, entendo que
a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 é devida pelo Estado de Mato Grosso somente até 30 de dezembro de 2020
, não havendo que se falar em pagamento por período posterior laborado pelo servidor, ainda que o trabalho exercido nas condições previstas na referida lei tenha perdurado após tal data.

Cumpre ressaltar que este magistrado possui julgados no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública em que não condicionava o pagamento da mencionada verba indenizatória à data limite de 30 de dezembro de 2020, motivo pelo qual consigno que altero meu entendimento quanto ao tema.

Outrossim, quanto à tese recursal de que, para a condenação do ente estadual ao pagamento do adicional de insalubridade, é necessário o LTCAT ou eventual perícia judicial, esta não merece acolhimento, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida foi contratada temporariamente, como enfermeira, para atendimento do setor público de saúde à época da pandemia de Covid-19, sendo que
é de conhecimento geral que os agentes de saúde mantinham contato direto com pessoas portadoras da doença.

Por isso, entendo desnecessário o LTCAT, haja vista ser notório que
a atividade desenvolvida pela parte recorrida se inseriu no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, enquanto perdurou o período pandêmico.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso – TJMT:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO –
ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO
– ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM –
DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico.

O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.

(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente quanto ao período da condenação do ente estadual ao pagamento da verba indenizatória mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo d
evida sobre o período de 01/05/2020 até
30/12/2020
.

No mais, tendo em vista que se trata de matéria que pode ser reformada de ofício,
acrescento
que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024